Tribunal: TJBA
Processo: 8121211-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121211-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOELSON DE JESUS GRIGORIO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRIGIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Joelson de Jesus Grigório, contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada em face do Banco BMG S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a exclusão do nome do Autor do cadastro do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, com condenação parcial de ambas as partes às custas processuais e aos honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a inscrição do nome do Autor no SCR, sem notificação prévia, configura dano moral indenizável; e examinar a adequação da condenação em honorários advocatícios, à luz da proporcionalidade e da recente jurisprudência sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR possui natureza de cadastro restritivo, uma vez que afeta a análise de crédito pelas instituições financeiras, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 899.859/AP e REsp 1667245/RS).

4. A ausência de notificação prévia do consumidor, para inclusão em cadastro restritivo, infringe o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a exclusão da inscrição, porém, não necessariamente, o direito à indenização por dano moral.

5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, a existência de anotações legítimas preexistentes, em cadastros restritivos, impede o reconhecimento de dano moral
in re ipsa
, salvo direito ao cancelamento das inscrições irregulares.

6. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade, conforme sentença, contraria o Tema nº 1.076, do STJ, que veda essa modalidade, quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado. A verba deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo corrigida para 10% do valor da causa para cada parte.

7. Majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal para 12%, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de Justiça concedida ao Autor, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, §2º;

CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º; Súmula nº 385 do STJ.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/09/2017, DJe 19/09/2017; STJ, REsp 1667245/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 2266881/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 18/09/2023; TJ-MG, AC 10000212707632001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 01/07/2022; TJ-SP, AC 10143406920208260344, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 05/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8121211-09.2024.8.05.0001
, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
J
O
ELSON DE JESUS GRIGÓRIO
, sendo Recorrido o
BANCO BMG S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .